Tribunal: TJSP
Processo: 1020949-54.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito/cartão pessoal – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020949-54.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MANOEL
JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020949-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.371 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1020949-54.2019 – SANTO ANDRÉ.
Apelante: Manoel João da Silva.
Apelada: Banco Bradescard S/A.
Interessada: Banco CBSS S/A.
Juiz: Edmundo Lellis Filho.
Voto 24.371
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
Relação jurídica caracterizada, decorrente da
utilização de cartão de crédito/cartão pessoal
Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro
de inadimplentes Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 180/183, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fl. 204), julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral,
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor
da causa, observada gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020949-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.371 - (fr)
3

Diz-se que teve nome incluído em cadastro de inadimplentes,
mas desconhece a origem do débito, o que caracteriza a ilicitude do ato,
justificando a fixação de indenização. Defende incidência das regras do
CDC, especialmente em relação à inversão do ônus da prova. O fato de ter
mantido relação jurídica com o Banco não autorizava a inscrição
desabonadora, além de não ter havido prévia cientificação. Os valores em
causa, por fim, não coincidem (fls. 206/242).
Vieram respostas (fls. 248/253 e 292/302). Houve oposição ao
julgamento virtual (fl. 306).
É o relatório.
2. Recurso infundado. A rigor, seria caso da só confirmação
da sentença por seus fundamentos, já que a questão foi analisada de
maneira adequada (art. 252 do Regimento Interno).
O autor formulou pedido de exclusão de nome dos órgãos de
proteção ao crédito e de indenização por dano moral, sob a alegação de
desconhecer a razão dos apontamentos. Segundo se depreende, seu nome
foi incluído no cadastro desabonador, por dívidas vencidas em 25 de
outubro de 2014 e 11 de outubro do mesmo ano, nos valores de R$399,09
e R$435,10, respectivamente (fl. 11, parte final).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020949-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.371 - (fr)
4
Porém, na contestação, a apelada e o Banco CBSS (do mesmo
grupo econômico) demonstraram que as restrições foram efetuadas de
forma legítima, em razão da contratação de cartão de crédito/cartão pessoal
(vide fls. 120/132). Note-se que o apelante não se insurgiu contra a
realização das despesas, mas afirmou, de maneira extremamente cômoda,
que as dívidas teriam sido quitadas, mas que não conta com comprovante
de pagamento (fl. 166). Assim, há prova suficiente de que a relação
jurídica foi mantida coisa que, aqui, foi cabalmente comprovada.
De toda maneira, o apelante não negou efetivamente ser
cliente dos Bancos, sendo evasivos outros argumentos sobre seu
relacionamento comercial. Na verdade, limitou-se a questionar a inclusão,
dita indevida, de nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se o autor
reconhece a relação jurídica, caberia a ele, unicamente, comprovar que
nada deve ao Banco, vez que não é dado à ré a produção de prova de fato
inexistente (prova diabólica).
Ademais, veja-se que não há qualquer razão para se
desconstituir a legitimidade dos documentos apresentados (fls. 120/132
aludidas), sendo certo que, repita-se, não houve impugnação acerca dos
gastos e despesas realizadas. E o recorrente não poderia esperar que os
valores se mantivessem inalterados no decorrer do tempo há evidente
incidência de encargos contratuais, situação de notório conhecimento e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020949-54.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto 24.371 - (fr)
5
este não poderia desconhecer.
Quanto a possível inexistência de prévia notificação, o
apelante fica remetido para o que consta da súmula 359 do STJ.
Nesse
contexto,
não
era
hipótese
de
reconhecer
inexigibilidade de débito ou conceder indenização por dano moral, uma
vez que a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor ao
cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil). Aliás, de se anotar que o
apelante é assíduo frequentador do cadastro de restrição (basta ver o sem
número de outras anotações em seu nome constantes de fls. 135/138).
A sentença não se altera. E, por força do art. 85, § 11, do CPC,
a verba honorária é majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa,
observada justiça gratuita (fl. 15).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso